Tribunal: STF
Processo: ACO 3310
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. CONFLITO FEDERATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1 - O Estado é parte legítima para figurar no polo ativo da ação que requer a suspensão de efeitos de restrições decorrentes de inscrição de Cadastros de inadimplência mantidos pela União.



    2 - A União possui legitimidade ad causam em ações nas quais o ente federado impugne sua inscrição em cadastro federal de inadimplentes.



    3 - É necessária a realização de Tomada de Contas Especial previamente à inscrição do Estado no SIAFI/CAUC/CADIN, com a devida observação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.



    4 – Incabível o pedido de sobrestamento dos autos até o julgamento, pelo Plenário da CORTE, do mérito de repercussão geral reconhecida, considerando que a suspensão prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015, não alcança as ações originárias da própria CORTE, em razão da urgência e relevância dos temas.



    5 – Agravo interno a que se nega provimento.